Tribunal: TJDFT
Processo: 0720741-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720741-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYUME SUMIHARA DE OLIVEIRA AGRAVADO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., MAYARA RAISSA ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por AYUME SUMIHARA DE OLIVEIRA impugnando a decisão que, no cumprimento de sentença ajuizado contra TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA e MAYARA RAISSA ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO, indeferiu o requerimento formulado pela exequente de declaração de fraude à execução em razão da alienação pela executada do imóvel, loja 12, da QN 122, Conjunto 15, Lotes 05, 06, e 07, Samambaia/DF. A agravante alega, em síntese, que está demonstrado nos autos que, desde o ano de 2014, a agravante vem passando por dificuldades de cumprir as suas obrigações, como busca de credores, fornecedores e banco visando readequar valores de parcelas, cadência e condições de pagamento de dívida, o que denota a sua insolvência. Acrescenta que o cumprimento de sentença, por si só, não induz à insolvência da executada, mas, se acrescida de inúmeras outras dívidas existentes em nome agravada, é capaz de torná-la insolvente. Aduz, por fim, que está comprovada a má fé do terceiro adquirente. Pede a concessão de efeito suspensivo (rectius: antecipação da tutela recursal) para (i) que sejam deferidas as pesquisas requeridas; (ii) a baixa dos autos à origem para que sejam aplicadas as súmulas 308 e 375 do CPC, e (iii) reconhecer a existência de fraude à execução. DECIDO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de cumprimento de sentença movido por AYUME SUMIHARA DE OLIVEIRA em face de TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. e de MAYARA RAISSA ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO, em que a exequente requer a declaração de fraude à execução em razão da alienação pela Executada Terradrina Construções Ltda do imóvel, loja 12, da QN 122, Conjunto 15, Lotes 05, 06, e 07, Samambaia/DF (matrícula id. 230510570). Ocorre que, ao tempo da alienação, não se pode deduzir que o presente processo seria capaz de reduzir o a executada à insolvência, isso porque o montante originalmente fixado na sentença exequenda (id. 97038444) não se demonstrava expressivo a tal ponto. Ainda, nada obstante não terem sido encontrados bens suficientes à quitação da dívida, não basta à decretação da fraude em execução a simples insolvência do devedor, pois, em conformidade com a Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Nesse sentido, inexistia, à época da alienação (28/12/2018), registro de penhora sobre o imóvel, conforme se verifica da matrícula de id. 230510570. Além disso, a parte credora não demonstrou a má-fé do terceiro adquirente, se limitando a argumentar que "não se pode reputar ter havido por parte do terceiro adquirente, Sr. Wladimir Alves de Castilho, a boa fé, a uma porque, certamente, não adotou ele as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio da vendedora/executada, e no local onde se encontra o bem, seja porque não procurou ele, terceiro adquirente, a saber sobre a real situação financeira da vendedora/executada, Terradrina Construções Ltda". Ora, trata-se de argumentação genérica que não veio acompanhada de nenhum documento que comprovasse os indícios de má-fé. Veja-se que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que incumbe ao credor provar que o terceiro adquirente conhecia a demanda capaz de levar o alienante à insolvência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DO BEM IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEMA REPETITIVO 243 DO STJ. 1. Dispõe o artigo 792 do Código de Processo Civil que se considera fraude à execução, a alienação ou a oneração de bem: a) na pendência de ação reipersecutória, desde que averbada no registro público do bem; b) quando averbada a constrição judicial ou a execução, na forma do artigo 828 do Código de Processo Civil; c) na pendência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência ou d) em outras hipóteses previstas em lei. 2. No Tema Repetitivo 243 do Superior Tribunal de Justiça, assentou-se que, inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “mesmo no sistema legal anterior à Lei 8.953/94, já entendia depender a caracterização de fraude à execução, quando o credor não efetuara a singela cautela do registro imobiliário da penhora ou de outra pretensão reipersecutória, da prova de que o terceiro adquirente tinha plena ciência da situação de insolvência do alienante, não sendo cabível presunção de má-fé do adquirente a título oneroso.” (AgInt no AREsp n. 1.796.400/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 22/8/2023). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1806475, 0739644-34.2023.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 16/02/2024.) Diante do exposto, indefiro o pedido de id. 230508423, pois ausentes os requisitos caracterizadores da fraude à execução. Permaneça a marcha processual suspensa pelo restante do prazo de 60 (sessenta) dias fixado na decisão de id. 220147910. Após o decurso do prazo supracitado, intime-se a parte credora trazer aos autos andamento do processo no 0026938-50.2016.8.07.0018.” Pois bem. Inicialmente, não conheço do requerimento formulado no item (i) da petição recursal, visto que a medida não foi objeto da decisão agravada, constituindo inovação recursal. De acordo com o art. 792 do CPC, naquilo que interessa, in verbis: “Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828 ; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei. § 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. (...)”. Por seu turno, dispõe a súmula 375/STJ: “Súmula 375: "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente." Como visto, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, nos termos do enunciado da Súmula 375/STJ, o que não se evidencia no caso em apreço, conforme acertadamente assentado na decisão ora agravada. A propósito, destaco o seguinte precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. TERCEIRO ADQUIRENTE. MÁ FÉ. NÃO DEMONTRADA. SÚMULA 375/STJ. SISBAJUD. REITERAÇÃO. DECURSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. 1. O art. 792, IV, do CPC, estatui que a alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Por sua vez, o art. 828, § 4o do CPC estatui que: "Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação." 2. Consoante o entendimento da Súmula 375 do STJ, "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Inexistindo indícios de que o terceiro adquirente tivesse conhecimento da existência da demanda e portanto, agido com má-fé, descabe falar em fraude à execução. (...) 5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1655228, 07315677020228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não se verifica, em cognição não exauriente, equívocos na decisão ora impugnada a justificar a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se as agravadas para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator